Tribunal: TJSP
Processo: 0002799-18.2014.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SENTENÇA. QUESTÃO QUE FOI OBJETO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 507 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não é possível rediscutir em apelação questão decidida anteriormente por meio de decisão interlocutória, contra a qual não houve a interposição do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SENTENÇA. QUESTÃO QUE FOI OBJETO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 507 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não é possível rediscutir em apelação questão decidida anteriormente por meio de decisão interlocutória, contra a qual não houve a interposição do competente recurso, por ter se operado o fenômeno da preclusão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000406279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002799-18.2014.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante
LIAMAR SCATOLINI HERRERA, é apelado DJALMA SCATOLINI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002799-18.2014.8.26.0457
2
Apelação Cível no 0002799-18.2014.8.26.0457
Apelante: Liamar Scatolini Herrera
Apelado: Djalma Scatolini
Interessado: Marcilio Scatolini
Comarca: Pirassununga
V. 0897
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO NA SENTENÇA. QUESTÃO QUE FOI
OBJETO
DE
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
PROFERIDA
ANTERIORMENTE.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO.
PRECLUSÃO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 507 DO CPC. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Não é possível rediscutir em apelação questão decidida
anteriormente por meio de decisão interlocutória, contra a
qual não houve a interposição do competente recurso, por
ter se operado o fenômeno da preclusão.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (fls. 421 e 427), por meio da qual a MMa. Juíza, em
arrolamento de bens, homologou, para que produza seus jurídicos e legais
efeitos, a partilha dos bens deixados com o falecimento de Marcilio Scatolini,
ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros e da Fazenda Pública,
eventualmente existentes.
Segundo a herdeira Liamar, ora apelante, a sentença merece
ser reformada, em síntese, porque ela foi omissa ao não dispor sobre a
compensação da legítima que lhe é devida, no valor de R$ 197.296,46.
Afirma que recebeu os outros 50% do Sítio Santa Eliza como forma de
compensar os 03 (três) alqueires a maior recebidos pelos herdeiros Djalma,
Jucélio e Rosa, os quais foram beneficiados com a Fazenda Panorama em
Mococa/SP, e não como forma de quitação dos R$ 197.296,46.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002799-18.2014.8.26.0457
3
Recurso tempestivo e preparado (fls. 434/435).
Contrarrazões apresentadas (fls. 440/453).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 461).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não deve ser conhecido.
A apelante sustenta que houve omissão na r. sentença, pois a
Magistrada a quo não teria decidido acerca dos valores que lhe eram devidos
a título de compensação da legítima, no montante de R$ 197.296,46, os quais
alega não ter recebido.
Ocorre que, ao contrário do que tenta fazer crer a apelante, a
questão foi apreciada pela MM. Juíza, a qual, por meio da decisão
interlocutória de fls. 415, determinou que as indagações das partes, se o caso,
deveriam ser deduzidas em feito próprio, e não nestes autos, considerando a
natureza deste procedimento (jurisdição voluntária) .
A referida decisão foi disponibilizada no DJE em 07/12/2018
e publicada no dia 10/12/2018 (fls. 415 v°) e contra ela cabia Agravo de
Instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002799-18.2014.8.26.0457
4
Processo Civil1. Todavia, a parte quedou-se inerte, somente vindo a interpor
esta apelação em 30/05/2019.
Nessas condições, tratando-se de questão já decidida, não é
possível a sua rediscussão, pois operou-se o fenômeno da preclusão, nos
termos do artigo 507 do Código de Processo Civil2.
Ressalta-se que não se está negando à apelante a
possibilidade de buscar o reconhecimento de eventual direito, mas apenas
deixando claro que, se quiser fazê-lo, deverá utilizar-se da via própria.
Em casos semelhantes, nesse sentido foi o entendimento
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
INVENTÁRIO
AGRAVANTES QUE PRETENDEM A
CONDENAÇÃO
DOS
AGRAVADOS
À
PENA
DE
SONEGADOS Questão que foi objeto de decisão proferida
anteriormente, que remeteu os agravantes ao ajuizamento de
ação própria Agravantes não interpuseram qualquer recurso
contra aquela decisão Preclusão da matéria, nos termos do
art. 507 do CPC/2015 Impossibilidade de rediscussão da
questão AGRAVANTES QUE INSISTEM NA REMOÇÃO DO
INVENTARIANTE Questão que ainda não foi apreciada na
origem
Pedido de remoção, formulado em impugnação às
primeiras declarações, que deve ser apreciado, com primazia, pelo
juízo "a quo", sob pena de indevida supressão de instância
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2270196-16.2019.8.26.0000; Relator (a): Angela Lopes; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 2a Vara
de Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data
1 Art. 1.015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário.
2 Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002799-18.2014.8.26.0457
5
de Registro: 19/12/2019 destaques meus)
Inventário. Divergências envolvendo eventuais direitos de viúva.
Alegação de sub-rogação e patrimônio particular do falecido que
não seria partilhado com a viúva. Questão fora remetida às vias
ordinárias. Necessidade de produção de outras provas a
respeito da matéria. Ademais, a preclusão se faz presente,
diante da inércia do inventariante. Pesquisa por ativos
financeiros do 'de cujus' deve ser realizada diretamente pelo
agravante, em cumprimento ao seu mister. Processo em curso há
quase oito anos, sem as providências indispensáveis para o
encerramento. Em caso de recusa comprovada, poderá ocorrer a
intervenção judicial específica. Agravo desprovido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2133948-43.2019.8.26.0000; Relator (a): Natan
Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/07/2019; Data de Registro: 29/07/2019 destaques meus)
Apelação. Ação de extinção de condomínio. Recurso do réu.
Alegação de que um dos bens mantido em condomínio entre as
partes foi ocultado da inicial. Questão já refutada durante o
trâmite
do
processo.
Preclusão
consumativa
operada.
Insurgência afastada. (...) Recurso do réu desprovido, provido em
parte
o
dos
autores.
(TJSP; Apelação
Cível
0014937-03.2008.8.26.0077; Relator (a): Alexandre Marcondes;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2019; Data de Registro:
25/07/2019 destaques meus)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora